Tribunal: TJSP
Processo: 1502072-42.2019.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Acerto. Intimação pessoal do representante do exequente, por meio de portal eletrônico, a dar andamento à causa, nos termos dos artigos 183, § 1o, e 270 do Código de Processo Civil. Falta de efetivo impulso ao feito. Abandono caracterizado. Sentença mantida. Recurso denegado.